Tribunal: TJSP
Processo: 2225957-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes.

Direito de apelar em liberdade. Descabimento.
Réu condenado a pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão e que permaneceu preso durante a instrução. Art. 313, I, do CPP.
Pedido de aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Questão que depende de minuciosa análise de fatos e documentos, procedimento incompatível com a estreita via do

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes.

Direito de apelar em liberdade. Descabimento.
Réu condenado a pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão e que permaneceu preso durante a instrução. Art. 313, I, do CPP.
Pedido de aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Questão que depende de minuciosa análise de fatos e documentos, procedimento incompatível com a estreita via do "habeas corpus"
Ordem denegada.